Tribunal: TJDFT
Processo: 0002038-13.2019.8.07.0013
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
ECA. Ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado. Concurso de pessoas. Medida socioeducativa.

A medida socioeducativa de semiliberdade é adequada ao adolescente que comete ato infracional análogo ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, sobretudo porque o adolescente tem passagem pela VIJ, praticou o ato infracional quando em cumprimento de medida de liberdade assistida, além de as condições sociais não lhe serem favoráveis. Apelação provida.